Tribunal: TJDFT
Processo: 0701211-76.2024.8.07.0015
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha Número do processo: 0701211-76.2024.8.07.0015 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MARIA SANTANA ABREU DE SOUZA APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL DESPACHO Recebo o "Recurso Inominado" como Apelação Cível, em aplicação ao princípio da fungibilidade recursal. Intime-se a parte autora/apelante para se manifestar sobre eventual ausência de interesse recursal quanto à pretensão de recebimento de auxílio doença, tendo em vista a alegação de que tal benefício já lhe fora concedido administrativamente (ID 65769119). Prazo: cinco dias. P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator